Tribunal: TCU
Processo: 007.499/2019-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6446/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legal , para fins de registro, o ato de concessão de aposentadoria à interessada Marta Regueira Teodósio (CPF XXX.010.835-XX), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 007.499/2019-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Augusto Cavalcanti Neto (XXX.181.924-XX); Claudio Martins Silva (XXX.833.844-XX); Jaffson Leocadio de Oliveira (XXX.734.724-XX); Lia de Castro Soares (XXX.192.683-XX); Luiz Moraes Mota (XXX.936.504-XX); Marta Regueira Teodósio (XXX.010.835-XX); Normando José Medeiros Carneiro (XXX.215.074-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal de Pernambuco. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.